Tribunal: TJDFT
Processo: 0701266-69.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701266-69.2020.8.07.0014 RECORRENTE: FRANCISCO SOARES ARAUJO RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A DESPACHO Nada a prover quanto às contrarrazões apresentadas no ID no 33705566, porquanto intempestivas. Cumpra-se o despacho de ID no 33672756, remetendo-se o agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007